Tribunal: TJDFT
Processo: 0742302-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ORIGEM DO RECURSO. NATUREZA PÚBLICA. ADPF No 1.012. DECISÃO REFORMADA.
1. O cerne da controvérsia reside em averiguar o acerto da decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SisbaJud em nome da Associação-agravante.
2. Foi interposta Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental sob o no 1.012, ajuizada pelo Governador do estado do Pará, ação que foi julgada procedente para suspender e cassar os efeitos das decisões judiciais que determinam a constrição (arresto, sequestro, bloqueio, penhora e liberação de valores) de recursos públicos do Estado do Pará, destinados à execução dos Contratos de Gestão. Confira-se a Ementa do julgado: CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. (...)”
3. Da análise dos extratos bancários carreados aos autos não se extrai que os valores bloqueados têm natureza pública.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.